Tribunal: STF
Processo: Rcl 3946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Magistrado. Vencimentos. Vantagem
   pecuniária. Restabelecimento. Antecipação de tutela.
   Admissibilidade. Inexistência de afronta à autoridade do acórdão
   da ADC n° 4. Precedente do Plenário. Reclamação a que se negou
   seguimento. Inaplicabilidade dos precedentes do MS n° 24.875 e da
   Rcl n° 2.482. Agravo desprovido. Antecipação de tutela que se
   limita a restabelecer vantagem pecuniária de servidor público,
   impedindo-lhe redução de verbas salariais, não ofende a
   autoridade do acórdão proferido na ADC n°4.